Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESTINAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VÍTIMA REPRESENTADA LEGALMENTE PELA AUTORA DO CRIME. DECISÃO REFORMADA PARA ATENDER AO DIREITO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destinação da prestação pecuniária à vítima, menor representado legalmente pela própria autora do delito. A decisão de primeiro grau entendeu inviável a destinação, considerando o potencial desvirtuamento da finalidade da sanção penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a destinação da prestação pecuniária à vítima, ainda que representada legalmente pela autora do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 45, § 1o, do Código Penal estabelece uma ordem sucessiva de preferência na destinação da prestação pecuniária, priorizando a vítima quando identificada, em consonância com o caráter reparatório da sanção.
4. A ausência de fixação de danos morais na sentença não impede a reparação, considerando que o estabelecimento do valor da prestação pecuniária é de competência do juízo da execução penal.
5. A reparação deve ser destinada à vítima, independentemente de quem a represente legalmente, cabendo ao juízo da execução garantir que o montante não reverta em benefício indevido da autora do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.882.059/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021;